Tribunal: STF
Processo: Rcl 82361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1021257-25.2022.8.26.0477, por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face da Municipalidade, em que se pleiteia, em sede de cognição sumária, de cadeira de rodas de rodas adaptada e outros itens acessórios, e, em sede de cognição exauriente, requer a confirmação da tutela pretendida.



    [...]



    O MM. Juiz, ao analisar a demanda, em sede de cognição exauriente, julgou-a procedente, nos seguintes termos: [...]



    [...]



    A apelação acabou sendo desprovida, sem que as teses da Fazenda tivessem sido analisadas com a profundidade necessária, especialmente no que concerne ao tema 793 do STF (RE 855178/SE), o qual possui caráter vinculante. 



    O grande ponto de reflexão refere-se à ausência de debate acerca da possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso.



    [...]



    Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na espécie, tendo o agravo interno em recurso extraordinário sendo igualmente rejeitado, sob o fundamento de que há solidariedade entre os Entes Federativos, ignorando, por completo, o comando constante no precedente do Eg. STF. (doc. 1, pp. 3-4)



    Requer:



    Suspensão da decisão impugnada até o julgamento final da reclamação em apreço, momento em que a tese relacionada ao reembolso/direcionamento da prestação será apreciada por esta Eg. Corte.



    [...]



    Seja julgada a presente reclamação PROCEDENTE com o fim de se determinar que as teses apresentadas pela Fazenda Municipal sejam apreciadas pela corte de origem, especialmente quanto à possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso. (doc. 1, p. 12);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    Portanto, pela literalidade do paradigma invocado, o direcionamento da imposição do custeio do medicamento ao ente federativo responsável e também o ressarcimento em favor do reclamante são plenamente cabíveis.



    Noto que, em demandas de medicamentos, o precedente vinculante fixado no julgamento do Tema 1.234 de RG estabelece uma nítida prioridade de pagamento pelo ente federativo que deve efetuar o fornecimento do medicamento, conforme o acordo firmado.



    Constou nos fundamentos do julgamento do Tema 1.234 de RG:



     O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo.



    [...]



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). (grifei)



    Também constou da ementa do acórdão do julgamento do Tema 1.234 de RG:



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. (grifei)



    Na origem, o caso em questão trata de fornecimento de cadeira de rodas. Assim, na minha compreensão, o Tema 1.234 de RG não é plenamente aplicável. Apesar disso, por se tratar de questão referente ao direito à saúde, entendo que a orientação fixada no Tema 1.234 de RG permite a correta compreensão do Tema 793 de RG. 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra o Estado de São Paulo e o Município de Praia Grande, ora agravante, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais. (doc. 5, pp. 4-5 - grifei)



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto do julgamento do recurso de apelação que negou expressamente o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença:



    O fato de o artigo 198 da Constituição Federal prever a administração hierarquizada do sistema único de saúde, amparada na diretriz da descentralização, não traduz isenção de responsabilidade própria de cada ente federado em prover os meios necessários ao exercício do direito à saúde, pelo fornecimento de tratamento, medicamentos, equipamentos e insumos.



    Portanto, rejeita-se o pedido referente ao direcionamento do cumprimento da obrigação ou Estado de São Paulo. (site do TJSP)



    Portanto, ao negar a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG. 



    No mesmo sentido, Rcl 81.284/RN, da minha relatoria, DJe 1º/7/2025.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a possibilidade de que outro ente federado seja obrigado a custear diretamente o equipamento de sua responsabilidade, nos termos do que decidido no Tema 793 de RG. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator